Tribunal: TJDFT
Processo: 0720766-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720766-95.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: FRANCELE DE FÁTIMA BORGES NORONHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. VALORES EXCEDENTES. COISA JULGADA MATERIAL. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COBRANÇA. AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença, indeferiu a cobrança de valores excedentes à compensação parcial de obrigações recíprocas entre as partes. 2. No caso, foi formado título executivo judicial no sentido da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, da restituição do sinal pago pela compradora e da imissão da vendedora na posse do imóvel objeto do contrato. Na fase de cumprimento de sentença, foi operada a compensação parcial de débitos, tendo em vista que a agravante devia a quantia de R$23.726,17 (vinte e três mil setecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), enquanto a agravada é devedora de R$28.055,25 (vinte e oito mil cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), resultando em saldo favorável para a agravante decorrente do balanço. 3. Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, o que obsta a pretensão recursal, pois a agravante requer o cumprimento de sentença relativo a débito que não foi apreciado na fase de conhecimento. 4. A fase de cumprimento de sentença encontra limite material no título executivo judicial que lhe serve de lastro. Dessa maneira, deve-se observar estritamente o que consta do título executivo judicial. Sobre a relativização da coisa julgada, é clara a lição do Superior Tribunal de Justiça, a obstar a pretensão recursal, litteris: (...)8. A adoção irrestrita da Teoria da Relativização da Coisa Julgada, a pretexto de uma suposta correção de rumos da sentença passada em julgado, sob o discurso de que esta não se mostraria, aos olhos da parte sucumbente, a melhor, a mais justa ou a mais correta, em hipotética ofensa a algum valor constitucional, calcado num inescondível subjetivismo, redundaria na desestabilização dos conflitos pacificados pela prestação jurisdicional, a fulminar, por completo, a sua finalidade precípua, revelando-se catalisadora de intensa insegurança jurídica. Ciente de tais implicações, o Superior Tribunal de Justiça, cum grano salis, aplica a Teoria da Relativização da Coisa Julgada em situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se.(...)”(REsp 1782867/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 14/08/2019). 5. A autorização de compensação não abrange a execução de valores excedentes àqueles estritamente necessários para a compensação, os quais podem ser objeto de ação própria sem qualquer prejuízo ao direito de crédito da agravante. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 230 e 269, ambos do CPC e 104 do Código Civil, ante a modificação do título judicial executado, sem observar a coisa julgada. Sustenta possuir direito à compensação de valores relativos a tributos devidos pela recorrida (IPTU/TLP). Ressalta que a jurisprudência do STJ seria “pacífica no sentido de que é devedor do IPTU/TLP aquele em cujo nome está registrado o imóvel, e, ademais, com a transferência da posse converte-se em devedor do tributo o comprador (na Escritura Pública de Compra e Venda), e o IPTU/TLP só volta a ser obrigação da vendedora com a reversão da posse a esta via reintegração/imissão de posse”. Aduz que o dever de a recorrida quitar as aludidas despesas estaria “firmado no contrato entre as partes, ficando ambas as partes vinculadas às tratativas sinalagmáticas, impondo-se a fiel observância porquanto do princípio do pacta sunt servanda”. Argumenta que “a agravada/impugnante/ré/executada insiste em tumultuar o feito com pedidos sem qualquer fundamento jurídico válido” e que as alegações declinadas na impugnação apresentada pela recorrida na origem não estariam albergadas pelo rol do artigo 525, § 1o, do CPC. Pontua que o órgão julgador teria assentado, no julgamento da apelação anteriormente interposta nos autos de origem, a possibilidade de compensação entre os valores pagos pela Terracap a título de IPTU/TLP e importâncias devidas à executada em razão da resolução do negócio jurídico firmado entre as partes. Expõe, sucessivamente, que seria cabível a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos aferidos pela parte executada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 230 e 269, ambos do CPC e 104 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a cobrança de quantia remanescente da compensação de dívidas depende de acertamento em juízo por meio de ação própria, ante a ausência de título executivo judicial apto a embasar a execução relativa ao montante pretendido pela agravante. Necessário esclarecer que a compensação legal e a existência de obrigação de pagar quantia certa derivada de saldo remanescente da compensação nascem em momentos distintos, uma vez que, naquela hipótese, o Juiz apenas declara a extinção dos débitos até onde se encontrarem, enquanto o saldo remanescente somente pode ser cobrado nos mesmos autos se houver título executivo judicial no mesmo sentido, ou, em caso negativo, a cobrança deve ser feita mediante ação autônoma cabível. Em suma, a autorização de compensação não abrange a execução de valores excedentes àqueles estritamente necessários para a compensação, os quais podem ser objeto de ação própria sem qualquer prejuízo ao direito de crédito da agravante” (ID 37891083 - Pág. 7). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipóteses dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030